Tribunal: TJPA
Processo: 0005387-77.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005387-77.2019.8.14.0094

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS GONZAGA DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Na hipótese, a instrução processual não foi capaz de trazer elementos robustos, aptos a fundamentar a condenação do réu. Há contradições e dúvidas sobres os fatos relatados pelas testemunhas;

II. Se ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigura-se imperiosa e oportuna à adoção do princípio do
in dubio pro reo
;

III.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a r. sentença que absolveu
LUIS GONZAGA DA SILVA CUNHA
, acusado do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, interpôs o presente recurso de apelação,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA.

Em suas razões, a acusação pugna pela reforma da sentença absolutória, a fim de condenar o réu como autor da conduta prevista no artigo
33 da Lei nº 11.343/2006
, ao argumento da existência de provas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] no dia 25 de agosto de 2019, por volta das 11h30min, nesta cidade e comarca, o agente, qualificado nos autos, foi preso e autuado em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar que em rondas ostensivas identificou 01 (um) indivíduo caminhando a pé, o denunciado ao ver a guarnição da Polícia Militar esboçou atitude suspeita ao caminhar de forma mais veloz aparentando tentar empreender fuga para não ser detido. Constam dos autos, que a abordagem e revista do agente mostraram que em poder do nacional LUIS GONZAGA DA SILVA CUNHA foi encontrada as seguintes substâncias: 40 (quarenta) porções individuais do que parecia ser o entorpecente vulgarmente conhecido como PEDRA DE OXI e uma Quantia de R$ 20,00 (VINTE REAIS). A confirmação de tais objetos delitivos pode ser comprovada através do Laudo pericial de Nº 2019.02.001689-QUI, que confirmou que as substâncias encontradas com o agente, sendo as 40 (quarenta) porções de entorpecente similar à PEDRA DE OXI: Benzoilmetilecgonina (princípio ativo da COCAINA). A grande quantidade de substâncias encontradas, a forma de armazenagem, a forma, local e horário como se deu a prisão em flagrante, evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes, assim como os demais elementos de prova demonstram o vínculo associativo. [...]”.

É a síntese dos fatos.

DA CONDENAÇÃO

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela condenação do recorrido, ante o entendimento de robustez do conjunto probatório acerca da culpabilidade e responsabilidade penal do réu.

Não assiste razão à Acusação.

Na hipótese, a instrução processual não foi capaz de trazer elementos robustos, aptos a fundamentar a condenação do réu. Há contradições e dúvidas sobres os fatos relatados pelas testemunhas.

Segundo o policial militar MATHEUS DE SOUZA BARBOSA, a PM havia recebido uma denúncia de que o ora apelado havia realizado um furto em uma residência e de que havia trocado alguns produtos de furto por entorpecentes. Ao avistar o recorrente, realizaram a abordagem e revista, momento em que os entorpecentes foram encontrados na posse dele. No entanto, ao ser questionado disse que não se lembrava da quantidade, nem qual era a droga e que era apenas o condutor da viatura.

Já o PM JEFFERSON RIBEIRO PUREZA afirmou em juízo que não recordava a quantidade de drogas, e que não fez a abordagem, mas que o acusado era autor de furtos.

O policial RAYONNY CAVALCANTE DA SILVA, declarou que se recorda da prisão do acusado, acrescentando que ele teria arrombado várias residências e subtraído vários objetos e que tais afirmações foram obtidas por testemunhas, tendo as guarnições passado a tentar obter a localização do acusado. Afirmou, ainda, que ele realizou a abordagem no ora recorrido e encontrou os entorpecentes, quais sejam, quarenta pedras de OXI.

Desta feita, percebe-se que dois dos três policiais militares não se recordavam qual era a quantidade, nem o tipo de droga apreendida.

Diante do conjunto probatório, inafastável é reconhecer que existe, ao menos, dúvida sobre a participação do apelado na execução do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343
/2006
, o que acarreta a necessidade de absolvê-lo por insuficiência de prova para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Senão vejamos:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO
.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Absolve-se acusado da prática de ameaça se, ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio do in dubio pro reo
. 2. Apelação conhecida e provida para absolver a ré. (TJPB. Apelação 00239656320128150011. Rel.: Des. Joas de Brito Pereira Filho, publicada em 15/12/2015).

Pelo exposto, não assiste razão à acusação, eis que inexistem elementos suficientes para a condenação do recorrido, pois apesar do órgão Ministerial ter pugnado pela reforma da sentença, não se desincumbiu de apresentar as provas suficientes, necessárias e imprescindíveis da autoria e materialidade da infração penal, pelo que a absolvição deve ser mantida.

Ante o exposto, discordando do douto parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023